Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713456-11.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDA: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. EMBARGOS À MONITÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. FATO IMPEDITIVO. ACORDO. NÃO CUMPRIMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CITAÇÃO. 1. Embora não se exija, para fins de propositura de ação monitória, a declinação da causa debendi de cheques prescritos, é assente, na jurisprudência pátria, ser possível, em sede de embargos monitórios, a discussão sobre o negócio jurídico subjacente à emissão do título, cabendo ao Réu/Embargante comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, aptos a afastar a exigibilidade da cobrança, a teor do que dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil. 2. Aos administradores é dado praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, por meio dos quais a pessoa jurídica adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente. Arts. 1.015 e 1.022 c/c o 1.053 do Código Civil. 3. A ausência de prazo para o cumprimento da obrigação implica a necessidade de constituir em mora o devedor, o que, segundo o art. 240 do CPC, pode se dar com a citação em demanda judicial, como ocorreu no caso. 4. Não implementado o evento futuro e incerto previsto em acordo, a obrigação assumida no título que instrui a monitória volta a ser plenamente exigível. 5. Se a ação monitória fundada em cheque prescrito foi ajuizada contra o emitente e está instruída com o respectivo título prescrito, e ausente qualquer prova acerca da inexistência do débito, ou de atual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do que impõe o art. 373, II, do CPC, deve ser reconhecida a exigibilidade da dívida representada pelas cártulas de cheques que instruem a ação. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto, havendo reforma da sentença, cabia à turma julgadora fixar os honorários advocatícios, nos termos do referido dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo.” (AREsp 1815180, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 8/4/2021). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012